Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745583-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA SALETE DE ARRUDA NERY SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ROSIELE MARIA PEREIRA DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO ROQUE PEREIRA AGRAVADO: MARIO ALBERTO SOUZA PEREIRA, JOÃO SOUZA PEREIRA, JOSE ALBERTO PEREIRA, EDINA SOUZA PEREIRA, ALBERTO CARLOS DE SOUZA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LIDIA SILVA PEREIRA, ANA CAROLINE ARAUJO PEREIRA, MARCELO ARAUJO PEREIRA, ALBERTO CARLOS DE SOUZA PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA SALETE DE ARRUDA NERY SOUZA contra a decisão proferida na ação de inventário em que figuram os agravados ESPÓLIO DE ANTONIO ROQUE PEREIRA e OUTROS, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que autorizou a alienação do imóvel deixado pelo de cujus. A agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada para ressalvar o seu direito real de habitação. Observa que, quando ordenada a discussão sobre a sua condição meeira no Juízo de Família, foi ressalvado o direito alegado, condição que deve ser mantida. Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja ressalvado o direito real de habitação em relação ao imóvel mencionado e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da sentença. Preparo não recolhido, em razão da parte agravante estar assistida pela Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC).. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante aviou petição (ID 43203235), postulando a condição de meeira do referido imóvel, por ter sido companheira do de cujus, ocasião em que se remeteu a discussão ao Juízo da Vara de Família, ressalvando que, se não comprovada tal condição, restar-lhe-ia apenas o direito real de habitação; veja: “(...) Retornando ao tema pertinente a pretensão da inventariante MARIA DA SALETE, em ser meeira do imóvel arrolado nos autos, por ter sido companheira do morto, é de se ver que, conforme compromisso de compra e venda, sua aquisição iniciou-se na data de 14-fevereiro-1969, com o sinal de NCr$1.193,87, e o restante em 240 prestações, ou seja, em 20 (vinte) anos, conforme documento cópia de fl. 138. Portanto, restou quitado no ano de 1989, o que levou a vendedora a formalizar escritura particular de compra e venda (fls. 143-144), em 1993, a fim de possibilitar transferência do domínio. Neste diapasão, caso realmente MARIA DA SALETE não comprove, perante juízo de família, participação na aquisição de tal imóvel, pois, a ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL lavrada em 2001 (fls. 20 e 37) refere-se a 16 (dezesseis) anos de convivência, portanto, não alcançando o termo inicial da aquisição do imóvel, terá apenas o DIREITO DE HABITAÇÃO, na esteira do Parágrafo único, do art. 7o, da Lei Federal 9.278/96, eis que a abertura da presente sucessão deu-se antes da vigência do novo Código Civil (...)” (grifos nossos) Desse modo, anunciou-se possível pretensão, mas não se assegurou o direito, pois mencionado apenas nas razões de decidir. De toda sorte, o direito real de habitação tem aptidão de garantir ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito de permanecer na morada do casal após o falecimento do outro cônjuge. O art. 1.381 do CC prevê que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Segundo jurisprudência do STJ: "o objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar." (REsp 1582178/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018)". No caso dos autos, há evidências de que o imóvel localizado na QI 08, Conjunto I, Casa 64, Guará I, Brasília/DF, era utilizado como moradia do casal, durante o período de convivência em união estável, conforme dispõe o parágrafo único do art. 7o da Lei 9.278/96. Dito isso, sem descurar que se trata de cognição de natureza sumária, entendo que, com fulcro no art. 311, IV, do CPC, é possível conceder a tutela provisória para garantir à agravante o exercício do direito real de habitação sobre o imóvel, admitindo-se a possibilidade, desde que autorizado pelo titular do direito, no caso, a própria agravante, que outros herdeiros do falecido também residam no imóvel. Destaca-se que tal entendimento tem caráter provisório, podendo ser modificada quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada para reconhecer em favor da agravante, até o julgamento de mérito do recurso, o direito real de habitação sobre o imóvel localizado na QI 08, Conjunto I, Casa 64, Guará I, Brasília/DF, cabendo ao Juízo de origem a adoção das medidas necessárias à efetivação desse direito. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do art. 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator